Tribunal: TJMT
Processo: 1013300-18.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013300-18.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELE FERNANDA DINIZ CORDEIRO - CPF: 030.978.921-41 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1013300-18.2022.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente (s): FRANCIELE FERNANDA DINIZ CORDEIRO

Recorrido (s):

OI MOVEL S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REGISTRO DE INSCRIÇÃO ANTERIOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO
IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa o presente recurso discordância ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a ocorrência de uma inscrição indevida em seu nome no valor de R$ 615,40 (seiscentos e quinze reais e quarenta centavos).

A inscrição discutida é datada de 03/01/2018, conforme comprovado no ID n° 153601990, porém foi incluída em 31/10/2019, conforme comprovado pela empresa no ID n° 153607192.

Em consulta realizada por esse relator, constatou-se a existência de 07 (sete) apontamentos anteriores. Vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: FRANCIELE FERNANDA DINIZ CORDEIRO

DATA NASCIMENTO: 18/07/1989

CPF: 030.978.921-41

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 796,78

DATA INCLUSAO: 27/12/2022

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 796,78

DATA INCLUSAO: 27/11/2022

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 796,78

DATA INCLUSAO: 26/10/2022

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 796,78

DATA INCLUSAO: 28/09/2022

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 796,78

DATA INCLUSAO: 22/08/2022

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 796,78

DATA INCLUSAO: 24/07/2022

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 796,78

DATA INCLUSAO: 27/06/2022

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 796,78

DATA INCLUSAO: 23/05/2022

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 796,78

DATA INCLUSAO: 20/04/2022

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 796,78

DATA INCLUSAO: 30/03/2022

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 796,78

DATA INCLUSAO: 27/02/2022

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 796,78

DATA INCLUSAO: 30/01/2022

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 692,18

DATA INCLUSAO: 23/12/2021

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 692,18

DATA INCLUSAO: 23/11/2021

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 692,18

DATA INCLUSAO: 26/10/2021

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 692,18

DATA INCLUSAO: 23/09/2021

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 592,40

DATA INCLUSAO: 29/08/2021

* CREDOR: DILCEU DAL' BOSCO EMPREENDIMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0394

VALOR: 592,40

DATA INCLUSAO: 25/07/2021

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 15444627

VALOR: 84,82

DATA INCLUSAO: 27/05/2021

* CREDOR: QUATRO PATAS PRODUTOS VETERINARIO

S

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 16/03/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 71893

VALOR: 1.810,00

DATA INCLUSAO: 18/08/2020

* CREDOR: MSD EDUCACAO PROFISSIONAL

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 10/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 026071 / 026068

VALOR: 440,00

DATA INCLUSAO: 27/03/2020

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/08/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000260N04

VALOR: 367,00

DATA INCLUSAO: 27/09/2019

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000260N03

VALOR: 367,00

DATA INCLUSAO: 27/08/2019

* CREDOR: AGRISSERRA

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 10/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 19021

VALOR: 154,14

DATA INCLUSAO: 28/07/2019

* CREDOR: AGRISSERRA

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 14/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 19837

VALOR: 120,00

DATA INCLUSAO: 28/07/2019

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000260N02

VALOR: 367,00

DATA INCLUSAO: 28/07/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 19/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001117227202209

VALOR: 20,03

DATA INCLUSAO: 29/10/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001117227202208

VALOR: 22,17

DATA INCLUSAO: 24/10/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 19/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001117227202207

VALOR: 19,45

DATA INCLUSAO: 24/10/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001117227202206

VALOR: 21,40

DATA INCLUSAO: 24/10/2022

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 15/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 002216-001-17576

VALOR: 88,02

DATA INCLUSAO: 10/05/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

ENDEREÇO: RUA DAS AMENDOEIRAS, 63

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SINOP / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

ENDEREÇO: PARA, 455, S

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 31 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 007.438.376.504-5

27/01/2023 17:17:18-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Portanto,

deveria ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Assim, tenho que a parte Recorrente sequer fazia jus ao pleito de danos morais. No entanto, sendo o recurso somente do Consumidor, impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a sentença em sua integralidade.

Estando o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o suficiente ao caso em questão, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”.

E, mesmo que nada tivesse de desfavorável a parte autora / recorrente, o valor fixado estaria suficiente, levando-se em conta o valor da negativação e a existência de diversas
restrições posteriores ativas.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023